Tribunal: TJDFT
Processo: 0749821-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749821-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WLACIMAR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA, W V P CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, MARQUES &amp; PEREIRA LTDA, RODOVIARIO BRASILIA LTDA - ME, TRANS SATELITE TRANSPORTES LTDA, POSTO DE SERVICO 307 LTDA, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATELITE LTDA - ME, RIBEIRO &amp; PEREIRA LTDA, AGRO-PECUARIA TOSCANO LTDA - ME, POSTO DE SERVICOS VLADIMIR PEREIRA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Walcimar Pereira da Silva contra ato processual proferido pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos do Processo n° 0703394-93.2019.8.07.0015, in verbis: “Vistos etc. WLACIMAR PEREIRA DA SILVA propõe o presente cumprimento de sentença em face de: i) VLADIMIR PEREIRA DA SILVA; ii) WLADECY PEREIRA DA SILVA; iii) VALÉRIA PEREIRA DA SILVA; iv) EDMAR FERREIRA; v) IGREJINHA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; vi) POSTO DE SERVIÇOS 307 LTDA; vii) MARQUES E PEREIRA LTDA; viii) W.V.P CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA; ix) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATÉLITE LTDA; x) RIBEIRO E PEREIRA LTDA; xi) POSTO DE SERVIÇOS PEDRO RIBEIRO LTDA; xii) AGROPECUÁRIA IGREJINHA LTDA (atualmente AGROPECUÁRIA TOSCANO LTDA); xiii) IGREJINHA – COMÉRCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA; xiv) RODOVIÁRIO BRASÍLIA LTDA; xv) IGREJINHA CONVENIÊNCIAS LTDA; xvi) TRANS SATÉLITE TRANSPORTES LTDA; xvii) COMERCIAL DE BEBIDAS SILVA LTDA; xviii) POSTO DE SERVIÇOS WLADECY PEREIRA LTDA; xix) WLADIMIR PEREIRA DA SILVA LTDA; xx) POSTO DE SERVIÇO WLADIMIR PEREIRA DA SILVA LTDA; xxi) PEDRO RIBEIRO DA SILVA LTDA. Afirma que, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade no 2008.01.1.115966-0 as partes celebraram um acordo (homologado por sentença), pelo qual os executados se comprometeram a pagar ao exequente a quantia de R$ 4.000.000,00. O pagamento foi condicionado à venda de quaisquer dos imóveis das empresas do grupo igrejinha, o que já ocorreu. Informa que, do total devido, R$ 1.765.000,00 já foram pagos. Computados os encargos contratuais e as quantias pagas, o saldo devedor remanescente atualizado é de R$ 10.960.293,07. Em emenda de fls. 203/209 o exequente excluiu do polo passivo os seguintes executados: i) VLADIMIR PEREIRA DA SILVA; ii) WLADECY PEREIRA DA SILVA; iii) VALÉRIA PEREIRA DA SILVA; iv) IGREJINHA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, mantendo os demais. Título executivo juntado às fls. 216/280. Em petição de fl. 342 o exequente renuncia em relação ao executado EDMAR FERREIRA, tendo ele sido excluído do polo passivo pela decisão de fls. 357/358. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATÉLITE LTDA apresenta a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 379/398. Alega: i) preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva “ad causam”, já que só figurou como interveniente anuente no acordo homologado, sendo que a dívida é do Posto de Serviços 307 Ltda; ii) no mérito, alega o excesso de execução, já que alguns pagamentos efetuados (no total de R$ 296.000,00) não foram computados pelo credor no cálculo do valor devido; iii) impugna a cobrança de juros capitalizados e superiores a 1% ao mês; iv) entende que o valor devido é de R$ 5.575.178,06. O exequente manifestou-se acerca da impugnação às fls. 443/515. Sustenta que: i) não há que prosperar a alegação de ilegitimidade, já que a impugnante assumiu a condição de devedora solidária; ii) no que concerne ao excesso de execução, defende a correção do cálculo dos encargos contratuais; iii) acolhe, em parte, a alegação de pagamento, para decotar dos valores cobrados a quantia de R$ 201.000,00; iv) no que concerne aos demais R$ 95.000,00, informa que foram pagos antes da celebração do acordo, de modo que tais quantias não podem ser abatidas dos valores cobrados; v) atualiza o saldo devedor para R$ 14.361.194,41. Decisão de ID. 41882653 pela qual foi indeferida a impugnação ao cumprimento de sentença da DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATÉLITE LTDA, indeferido o pedido de penhora de bens imóveis do devedor e autorizado o credor a averbar a pendência da presente ação na matrícula dos referidos bens. POSTO DE SERVIÇO 307 LTDA e RIBEIRO &amp; PREIRA LTDA. apresentam a impugnação ao cumprimento de sentença de ID. 42124961. Alegam: i) preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva “ad causam” de Ribeiro e Preira LTDA, já que só figurou como interveniente anuente no acordo homologado, sendo que a dívida é do Posto de Serviços 307 Ltda; ii) no mérito, alegaram o excesso de execução, já que alguns pagamentos efetuados (no total de R$ 296.000,00) não foram computados pelo credor no cálculo do valor devido; iii) impugnaram também a cobrança de juros capitalizados e superiores a 1% ao mês; iv) entendem que o valor devido é de R$ 5.575.178,06. Decisão de ID. 45863313 que rejeitou a impugnação de ID. 42124961, homologou a desistência do cumprimento de sentença quanto à VLADIMIR PEREIRA DA SILVA-ME, IGREJINHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA-ME, COMERCIAL DE BEBIDAS SILVA LTDA-ME, POSTO DE SERVICOS WLADECY PEREIRA LTDA e PEDRO R DA SILVA-ME, determinando a exclusão desses executados do polo passivo. AGRO-PECUARIA TOSCANO LTDA apresenta impugnação de ID. 50495765. Alegou: i) preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, porque o sócio Vladimir não assinou o instrumento particular de transação e que o contrato veda os demais sócios a conceder avais, fianças e quaisquer outras garantias em operações alheias aos interesses ou atividades sociais; ii) no mérito, defendeu ser o título inválido em virtude da ausência de sua assinatura; iii) impugnou a cobrança de juros capitalizados e superiores a 1% ao mês; e iv) entendeu que o valor devido é de R$ 5.156.427,08. POSTO DE SERVIÇOS VLADIMIR PEREIRA LTDA-ME apresenta impugnação de ID. 50538405. Alegou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, porque não assinou o instrumento particular de transação e sequer consta como interveniente anuente, e requereu a condenação do exequente em litigância de má-fé. POSTO DE SERVIÇO PEDRO RIBEIRO LTDA, W.V.P CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, MARQUES &amp; PEREIRA LTDA, RODOVIÁRIO BRASILIA LTDA e TRANS SA-TELITE TRANSPORTES LTDA apresentam impugnação de ID. 51132037. Alegaram que i) em julho de 2016, cerca de 02 anos após o acordo objeto de execução, os sócios firmaram novo ajuste sobre a transação; ii) foi pago ao exequente o valor total de R$ 1.966.000,00; iii) foi pactuado o valor de R$ 5.800.000,00 considerando os termos iniciais, inclusive, juros, mas que a partir do ajustado não haveria a incidência de juros, mas tão somente correção monetária; iv) considerando os valores já pagos o saldo atualizado é de R$ 4.507.328,51. Requer seja afastada a cobrança de INPC e juros de 2% ao mês de forma capitalizada, o que restou modificado pela novação, sendo reconhecido como devido o valor de R$ 4.507.328,51. Alternativamente, requer seja declarada a nulidade da incidência de juros de 2% ao mês, passando a incidir juros de 1% ao mês, reconhecendo-se como devido o importe de R$ 6.214.432,60. Mais uma vez, de forma alternativa, requer aplicação de juros de 2% ao mês, mas sem INPC, reconhecendo-se como devido o importe de R$ 8.175.883,06. Por fim, requer simplesmente a nulidade dos juros capitalizados, reconhecendo-se como devido o importe de R$ 11.314.667,26. O exequente se manifestou quanto à impugnação de AGRO-PECUÁRIA TOSCANO LTDA no ID. 51891643. Alegou que o atual representante da executada, Sr. Vladimir Pereira da Silva, rubricou todas as páginas do contrato que lastreia a execução, inclusive, com reconhecimento de firma; e que, ainda que o ele não tivesse assinado, os representantes à época (Wladecy e Valéria) o assinaram. Defendeu ainda inexistir excesso de execução. O exequente se manifestou quanto à impugnação de POSTO DE SERVIÇOS VLADIMIR PEREIRA DA SILVA LTDA no ID. 51899591. Alegou que a executada constou consta do rol dos intervenientes anuentes e que seus sócios assinaram o acordo, de forma que ela possui legitimidade para responder pela execução. Requereu, assim, o afastamento da impugnação. O exequente se manifestou quanto à impugnação de POSTO DE SERVIÇO PEDRO RIBEIRO LTDA., W.V.P CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., MARQUES &amp; PEREIRA LTDA., RODOVIÁRIO BRASÍLIA LTDA., TRANS SATELITE TRANSPORTES LTDA no ID. 53504972. Alegou que a impugnação só reproduziu as alegações apresentada anteriormente pela DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATÉLITE LTDA e pugnou pela sua rejeição. Decisão de ID. 54245710 que rejeitou a impugnação de AGRO-PECUÁRIA TOSCANA LTDA e a condenou a pagar multa em favor do exequente no importe de 1,5% sobre o valor corrigido da causa; rejeitou a impugnação de POSTO DE SERVIÇOS VLADIMIR PEREIRA LTDA-ME e a condenou a pagar multa em favor do exequente no importe de 1,5% sobre o valor corrigido da causa; rejeitou a impugnação de POSTO DE SERVIÇO PEDRO RIBEIRO LTDA, no que toca aos pagamentos realizados ao exequente, à cobrança de juros capitalizados e superiores a 1% ao mês e à utilização do INPC. Contudo, quanto às alegações de nova transação e de pagamentos, intimou as partes para especificarem provas. O exequente alegou que, no ano de 2016, as partes não firmaram qualquer aditivo ao acordo homologado em 2014, mas tão somente estipularam como se daria o pagamento ao exequente da quantia parcial de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), permanecendo incólumes às demais obrigações fixadas no acordo homologado em 2014. Aduziu não haver aditivo contratual, especialmente porque não há qualquer sinalização de aceitação pelo exequente dessa suposta novação (ID. 54812860). Decisão de ID. 57965907 que homologou a desistência do cumprimento de sentença quanto à IGREJINHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA-ME. POSTO DE SERVIÇOS PEDRO RIBEIRO LTDA E OUTROS apresentaram petição de ID. 62639991, tecem novas considerações e juntam um grande volume de documentos. Decisão de ID. 67325778 que rejeitou a impugnação de ID. 51132037, tendo em vista a falta de provas da novação da obrigação. Embargos de declaração de ID. 68803711, manejados pelas devedoras em face da decisão de ID. 67325778. Por meio deles, as devedoras alegam: i) a decisão embargada fundou-se em documentos (ID. 63287437) apresentados pelo credor de forma intempestiva e sem o contraditório dos devedores; ii) os documentos ID no 51132064 e 51132066 demonstram o resultado da manifestação de vontade das partes em 2016 e possuem relação direta com o acordo firmado entre as partes; iii) ademais, houve indevida supressão da prova testemunhal requerida pelas devedoras. Requer a reforma da decisão embargada. Decisão de ID. 68684478 pela qual deferiu-se pedido do credor de penhora de bem imóvel. Despacho de ID. 71153655 pelo qual, tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração de ID. 68803711, antes de apreciá-los deu-se vista ao credor. Ainda, determinou-se ao credor que se manifestasse sobre o decidido nos autos da ação no 0701674-57.2020.8.07.0015. Petição de ID. 72327633 pela qual o credor alega a inexistência de vícios na decisão embargada e da repactuação da dívida está comprovada nos autos. Requer a rejeição dos Embargos de Declaração e a condenação da parte contrária por litigância de má-fé. Mais uma vez, por petição de ID. 72340607, o credor defende a manutenção da decisão embargada. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se de cumprimento de sentença proposto por WLACIMAR PEREIRA DA SILVA em face de POSTO DE SERVIÇOS 307 LTDA e outros, tendo por objeto acordo celebrado nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade no 2008.01.1.115966-0. Intimados, os devedores ofereceram impugnações ao cumprimento de sentença. Dentre outros argumentos, sustentam que em julho de 2016 houve novação da obrigação; que o valor da dívida foi repactuado em R$ 5.800.000,00, sem a incidência de juros; que R$ 1.966.000,00 foram pagos, pelo que o saldo atualizado devedor seria de R$ 4.507.328,51. A decisão de ID. 67325778 rejeitou a impugnação. Contudo, de fato, conforme alegado pelos embargantes, não foi oportunizada a produção de prova testemunhal requerida pelos devedores. Ao tempo da decisão de ID. 67325778, proferida em 20/07/2020, a prova testemunhal parecia desnecessária. No entanto, aquele entendimento revelou-se inadequado. É que tramita igualmente perante este juízo a ação no 0701674-57.2020.8.07.0015. Trata-se de cumprimento de sentença proposto por VALÉRIA PEREIRA DA SILVA em face de POSTO DE SERVIÇOS 307 LTDA e outros, tendo por objeto o mesmo acordo celebrado nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade no 2008.01.1.115966-0. VALÉRIA e WLACIMAR são igualmente credores do POSTO DE SERVIÇOS 307 LTDA e outros. Seus créditos advêm do mesmo negócio jurídico: o acordo celebrado nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade no 2008.01.1.115966-0, distinguindo-se apenas quanto aos valores devidos a cada um. Ocorre que nos autos da ação no 0701674-57.2020.8.07.0015, VALÉRIA reconhece como efetivamente existente a novação alegada pelos embargantes/devedores. É evidente, portanto, que a declaração de VALÉRIA nos autos da ação no 0701674-57.2020.8.07.0015 é contraditória com a decisão tomada por este Juízo, nestes autos, em ID. 67325778, e que ora é impugnada via embargos de declaração. Nesse sentido, na ação no 0701674-57.2020.8.07.0015 há uma tendência em se admitir a existência da novação, enquanto que nesta já foi decidido pela sua inexistência, o que seria uma contradição inadmissível. O CPC determina a reunião de ações quando houver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias (artigo 55, § 3o, do CPC). Assim, a presente ação deveria ser reunida com a de no 0701674-57.2020.8.07.0015, para que recebam decisões conjuntas quanto aos termos comuns das impugnações. Nesse sentido, nos autos da ação no 0701674-57.2020.8.07.0015 decidiu-se que: “Através da petição de Id. 65868810 , a credora pede a reunião desta ação de cumprimento de sentença com a de no 0703394-93.2019.8.07.0015. A alegação da credora encontra respaldo na legislação (artigo 55, § 3o, do CPC) e mostra-se adequada ao caso concreto. Veja que na ação no 0703394-93.2019.8.07.0015, cumprimento de sentença ajuizado por WLACIMAR PEREIRA DA SILVA, tendo por objeto o mesmo título executivo que fundamenta a presente ação (a sentença proferida na ação no 2008.01.1.1125966-0), foi alegado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença a novação da obrigação. Em resposta, o credor negou a ocorrência de novação. E, por decisão (ainda não acobertada por preclusão), este Juízo entendeu inexistir prova da novação e rejeitou a impugnação. Contudo, nesta demanda a credora, VALÉRIA PEREIRA DA SILVA, reconhece o acordo celebrado pelas partes em 2016. Resta evidente, portanto, a necessidade de decisão em conjunto em ambas as ações, já que elas versam sobre o cumprimento da mesma obrigação (que possivelmente tenha sido objeto de repactuação entre as partes). Assim, os processos devem ser reunidos para que seja decidido em conjunto ao menos a questão da existência ou não de novação ou repactuação das obrigações cujo cumprimento se pede. Considerando que não há clareza quanto à efetiva ocorrência da novação, nem de seus termos, especialmente porque teria sido pactuada de forma verbal entre as partes, tenho como indispensável a instrução probatória para esclarecimento da questão.” Portanto, a questão da existência ou não de novação ou repactuação das obrigações cujo cumprimento se pede deve ser decidida em conjunto nesta ação e na de no 0701674-57.2020.8.07.0015. A decisão embargada, portanto, mostrou-se inadequada ao rejeitar a alegação de novação ignorando o que foi alegado pelas partes na ação no 0701674-57.2020.8.07.0015. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração e revogo a decisão de ID. 67325778. Determino a realização de audiência de instrução conjuntamente na presente ação e na de no 0701674-57.2020.8.07.0015. Fixo como ponto controvertido a existência ou não de novação ou repactuação das obrigações cujo cumprimento se pede. Defiro o pedido de depoimento pessoal de Wlacimar Pereira da Silva. Determino, de ofício, a oitiva de VALÉRIA PEREIRA DA SILVA. Testemunha já arrolada pelo devedor (ID. 62639991). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha da data da audiência (artigo 455 do CPC). Oportunamente, designe-se data. Junte-se cópia desta decisão à ação no 0701674-57.2020.8.07.0015.” Especifiquem as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, indicando a finalidade e seu respectivo objeto, sob pena de preclusão. Sem prejuízo, certifique a Secretaria quanto à tempestividade da contestação apresentada (ID Num. 73370619). Intimem-se. Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não deve prosperar, tendo em vista que as Agravadas utilizaram-se do Processo n° 0701674-57.2020.8.07.0015 para simular a existência de ato coordenado entre a Sra. Valéria Pereira da Silva e o Dr. Eduardo Navarro Pereira. Sustenta que as Agravadas estão se utilizando de meios escusos para comprovar a existência de novação, fato que nunca ocorreu. Assevera que a decisão que entendeu pela abertura da instrução probatória em razão da afirmativa feita pela Sra. Valéria nos autos do Processo n° 0701674-57.2020.8.07.0015 não se justifica, porquanto já existe prova documental comprovando a inexistência da novação, sendo que o ato não pode ser desconstituído por prova oral. Aduz que as testemunhas a serem ouvidas em Juízo possuem interesse econômico no resultado da demanda, já que possuem estreita ligação com os seus advogados e são totalmente parciais, o que torna inócua a sua oitiva. Registra que a realização de instrução probatória, neste contexto, prestigia a simulação processual, o que não pode ser objeto de aquiescência por este eg. Tribunal de Justiça. Salienta a impossibilidade jurídica de se produzir prova oral em sede de cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa, devendo a impugnação ser previamente constituída de prova documental. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão para reconhecer a impossibilidade de produção de prova oral em cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de se pagar quantia certa disposta em título executivo judicial. É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Conforme relato, trata-se de recurso contra o ato judicial que determinou a designação de audiência de instrução. Nas razões recursais, o Agravante pede a reforma da r. decisão agravada para reconhecer a impossibilidade de se produzir prova oral em cumprimento definitivo da sentença que reconheceu a exigibilidade de quantia certa disposta em título executivo judicial. Sucede que, de acordo com o disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do CPC/2015 estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448)". Na espécie, o ato judicial que determinou a realização de audiência de instrução tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando qualquer modalidade de recurso. De fato, afere-se que, independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, o pronunciamento judicial atacado constitui simples despacho ordinatório, pois não ostenta cunho decisório, de forma que não comporta recurso de qualquer natureza. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO ORDINATÓRIO. FALTA DE CONTEÚDO DECISÓRIO CAPAZ DE GERAR GRAVAME AO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO DE ADEQUAÇÃO DO RECURSO. Dispõe o art. 522 do CPC que, "das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de dez dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua interposição por instrumento". Entretanto, o despacho que somente determina à Serventia que remeta os autos à designação de audiência de conciliação, é de mero expediente, não comportando recurso. Isso porque o despacho, que não contém qualquer conteúdo decisório, não tem aptidão para causar gravame, sendo, via de conseqüência, irrecorrível, conforme dispõe o art. 504 do CPC. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 942549, 20160020046818AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/5/2016, publicado no DJE: 24/5/2016. Pág.: 335/352) “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CERTIDÃO DO JUÍZO - INTIMAÇÃO - PARTES - ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - DESPACHO SANEADOR - MOMENTO POSTERIOR - POSSIBILIDADE - ARTS. 331, §§ 2o E 3o DO CPC. 1. A certidão do juízo ou o despacho que intimam as partes para especificação de provas possuem natureza de mero expediente, e por tal motivo, não oferecem qualquer conteúdo lesivo à parte. 2. Segundo assentado pela jurisprudência do e. STJ, a ausência do despacho saneador não acarreta a nulidade do processo, sendo esta considerada apenas quando demonstrado evidente prejuízo para uma das partes. 3. Nesse sentido, não se vislumbra qualquer prejuízo à parte ante a prévia intimação para especificação de provas, anteriormente ao saneador, eis que o juízo a quo apenas postergou a análise das preliminares suscitadas e a fixação dos pontos controvertidos para momento futuro, por ocasião do saneamento do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 896470, 20150020220824AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/9/2015, publicado no DJE: 5/10/2015. Pág.: 270) (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. DESPACHO ORDINATÓRIO. Despacho designando audiência de justificação objetivam à realização do impulso processual. Recurso manifestamente inadmissível, pois a decisão atacada não se trata de decisão interlocutória, mas tão somente despacho ordinatório. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 434957, 20100020049954AGI, Relator: SOUZA E AVILA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2010, publicado no DJE: 23/7/2010. Pág.: 114) Pelas razões expostas, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora